Tribunal: TJDFT
Processo: 0720568-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. AFASTADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA No 297 DO STJ. CONTRATO DE CONSÓRCIO. LEI N. 11.795/2008. DIREITO DE INFORMAÇÃO. OFENSA NÃO VERIFICADA. COBRANÇA ABUSIVA. INOCORRÊNCIA. CONDUTA ILÍCITA. NÃO VERIFICADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REQUISITO AUTORIZADOR. NÃO PREENCHIDO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESISTÊNCIA. TEMA REPETITIVO No 312. MULTA CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO SOFRIDO PELO GRUPO. CLÁUSULA PENAL AFASTADA.
1.Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal).
1.1. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes, em tese, para justificar a cassação ou reforma da sentença. Precedentes.
1.2. Presente a percepção de que a hipótese reflete o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, assim como que o recurso atendeu satisfatoriamente aos requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, evidencia-se a inocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. A relação jurídica havida entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, haja vista que ambas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, assim como pelo fato de que, de acordo com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n. 297, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
3.O sistema de consórcio é regido pela Lei n. 11.795/2008 e pela Circular n. 3.432/2009 do Banco Central do Brasil.
4. No caso em exame, não é possível constatar qualquer irregularidade no contrato entabulado entre as partes, haja vista que no instrumento contratual constam todas as informações exigidas pela legislação de regência.
4.1. Não há que se falar em ofensa ao direito de informação previsto no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, quando o instrumento particular entabulado entre autor e ré trouxer informação adequada e clara sobre os produtos e serviços ofertados pela Administradora do consórcio, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço.
5. Tendo a atuação da administradora do consórcio, no que diz respeito à cobrança dos valores devidos pelo consorciado, se pautado detidamente nas cláusulas contratuais, como também nas normas de regência, não há que se cogitar a ocorrência de cobrança abusiva
5.1. Uma vez descartada a ocorrência de cobrança abusiva de valores, afasta-se, por via de consequência, a existência de conduta ilícita.
6. O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que [o] consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
6.1. A repetição do indébito somente é cabível nas hipóteses em que for cobrada do consumidor quantia indevida, não sendo esse o caso dos autos.
6.2. Não havendo cobrança de quantia indevida, afasta-se a aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, posto que ausente o requisito autorizador da repetição do indébito.
7. A restituição de valores vertidos pelo consorciado desistente não será imediata, mas sim em até trinta dias a contar do prazo contratualmente previsto para o encerramento do plano, nos termos do entendimento firmado pela colenda Corte de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 312.
8. O artigo 408 do Código Civil preceitua que o devedor que, culposamente, deixar de cumprir com a obrigação ou se constituir em mora incorrerá, de pleno direito, na cláusula penal, também denominada multa contratual.
8.1. Em relação aos contratos de consórcio, especificamente, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, uma vez que um dos objetivos da cláusula penal é fixar, antecipadamente, as perdas e danos decorrentes do descumprimento da obrigação, a exigência da multa contratual somente será admitida nas hipóteses em que restarem inequivocamente demonstrados os prejuízos sofridos pelo grupo, em decorrência da desistência de um dos consorciados. Precedentes.
8.2. Não havendo nos autos qualquer comprovação de prejuízo sofrido pelo grupo, em razão da desistência do apelante, afasta-se a aplicação da multa contratual do contrato de consórcio celebrado entre as partes.
9. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa, ante a gratuidade de justiça deferida.